Tribunal: TJDFT
Processo: 0770624-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. REFLEXO NO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O ABONO PASSOU A SER PAGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o DF na inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias do ano de 2021, que soma a quantia de R$ 646,29 (seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos). Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, que o marco inicial do direito ao abono de permanência é quando preencheu os requisitos para a aposentadoria, no caso, em 29/03/2019. Sustenta que o pagamento do abono de permanência no ano de 2019 não ocorreu devido exclusivamente à mora da Administração Pública, pois recebeu o referido abono a partir de abril de 2020. Assim, alega que faz jus ao recebimento do reflexo no terço de férias do abono de permanência relativo ao mês de dezembro de 2019. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de julgar totalmente procedente o pedido constante da exordial.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60886809). Custas e preparo regulares (ID 60886810 e 60886811). Contrarrazões apresentadas (ID 60886813).

3. O cerne da controvérsia cinge-se na possibilidade, ou não, da inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias referente ao mês de dezembro de 2019.

4. Inovação recursal. É defeso à parte inovar o pedido em sede recursal, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como de supressão de instância. A tese da parte autora quanto ao seu direito de recebimento do abono de permanência no ano de 2019 e reflexo do terço de férias, porém devido exclusivamente à mora da Administração Pública que não houve seu pagamento, não foi apresentada e apreciada no juízo de origem no momento processual oportuno, razão pela qual, nesse ponto, não será conhecido o recurso.

5. Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, consolidou o entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. Já o adicional de férias é pago aos servidores do Distrito Federal, e corresponde a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que o descanso remunerado for iniciado, conforme o disposto no artigo 91 da Lei Complementar 840/2011. Assim, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida. (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

6. No caso dos autos, da análise das fichas financeiras acostadas (ID 60886492 - Pág.13), observa-se que o abono de permanência começou a ser pago à recorrente em abril de 2020, enquanto ela requer a inclusão no cômputo do terço constitucional de férias referente a dezembro de 2019. Se no período assinalado, dezembro de 2019, não recebia a recorrente o abono de permanência, correta a sentença que negou o direito ao recebimento do benefício, porquanto não compunha a remuneração da autora. O abono de permanência só passa a compor a base de cálculo do adicional de férias a partir do momento em que a servidora passou a recebê-lo. Precedente: (Acórdão 1813033, 07457324020238070016, Relatora Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento 02/02/2024, Publicado no DJE 23/2/2024, pág. Sem pág. Cadastrada).

7. Desse modo, considerando que o abono de permanência começou a ser pago a partir de abril de 2020, não há como considerar no cálculo do terço constitucional de férias o período ora pleiteado pela autora/recorrente.

8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.